Tribunal: TJDFT
Processo: 0709478-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de golpe conhecido como ‘falsa central de atendimento’.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de gratuidade de justiça em grau recursal; (iii) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira; (iv) apurar se há culpa concorrente do consumidor que justifique a redução proporcional da indenização.
III. Razões de decidir
3. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, a parte recorrente rebate os fundamentos contidos na decisão atacada e apresenta os argumentos que justificariam o pedido de reforma.
4. A concessão da gratuidade apenas em grau recursal possui efeitos ex nunc, produzindo efeitos a partir do deferimento, sem alcançar os honorários fixados anteriormente.
5. No caso, a parte autora, ao seguir instruções telefônicas de suposto atendente do banco e instalar aplicativo que permitiu acesso remoto ao celular, contribuiu de forma decisiva para a consumação da fraude.
6. Por outro lado, o prévio conhecimento de seus dados pessoais por terceiro, como telefone, nome completo e informações bancárias, revela a falha no sistema de segurança do banco réu, agravada pela desídia em obstar as sucessivas movimentações que destoam consideravelmente do perfil do consumidor, evidenciando culpa concorrente.
7. As instituições financeiras têm conhecimento da existência de utilização criminosa de aplicativos de acesso remoto aos dispositivos móveis dos consumidores, como o 'AnyDesk', sendo dever do fornecedor, nesses casos, adotar sistemas eficazes para identificar e bloquear operações suspeitas em suas plataformas, o que está inserido no risco da atividade.
8. Nos termos do art. 945 do Código Civil, a indenização deve ser fixada considerando a gravidade da culpa de ambas as partes, sendo proporcionalmente reduzida para 50% do valor transferido (R$ 15.129,48), resultando em R$ 7.564,74 a ser restituído.
IV. Dispositivo
9. Rejeitou-se a preliminar e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, parágrafo único; 405; 406, § 1o; 945; CDC, arts. 6o, VI; 14, caput e § 3o, II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 11; 86; 99, §§ 1o, 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1831807, 0706276-53.2022.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.03.2024, DJe 02.05.2024. TJDFT, Acórdão 1989373, 0712989-85.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 30.04.2025. TJDFT, Acórdão 1817438, 0700313-19.2022.8.07.0020, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 07.02.2024, DJe 01.03.2024. STJ, AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 14.06.2019.